Tribunal: TJPA
Processo: 0814153-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814153-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO PROVIDO.

1. A Resolução da Corte IDH de 22/11/2018 e a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento do AgRg no RHC n. 136.961/RJ, regulamentam situação específica do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), não admitindo extensão de seus efeitos em razão da eficácia
inter partes.

2. Neste espeque, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro da pena cumprida pela apenada, pois não há notícia de inspeção e resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tampouco estudo técnico que demonstre, de forma cabal, o estado de calamidade das unidades prisionais de Santarém/PA, de maneira a justificar que são inadequadas para a execução de penas.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão presencial realizada em 28/11/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém proferida nos autos do processo de execução penal n. 0004432-49.2017.8.14.0051.

Em razões recursais, aduz o Ministério Público que o juízo de execuções penais concedeu à apenada CLEDINALVA MOREIRA DA SILVA o cômputo da pena em dobro, registrando como remição o período duplicado, sob o argumento de que cumpre sua reprimenda em situação desumana e degradante na unidade prisional em que se encontra custodiada, com fundamento na decisão do STF na ADPF 347 e na Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, confirmada no julgamento do AgRg no RHC 136.961/RJ pelo STJ.

Salienta, no entanto, que a referida decisão não é
erga omnes
e foi proferida no notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), que foi objeto de inúmeras inspeções que culminaram com a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, que ao reconhecer o referido instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC.

Nesse contexto, afirma o agravante que o precedente empregado na decisão objurgada trata especificamente do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, e não deve ser estendido automaticamente a outras unidades prisionais, ressaindo que cada unidade deve ser analisada individualmente, conforme decisão proferida no PExt no RHC 136.961/RJ, sob pena de violar o sistema de progressão de regime disposto no Código Penal e na Lei de Execução Penal, além de estabelecer uma nova forma de redução de pena não prevista na legislação vigente.

Ressalta, ainda, que a contagem da pena em dobro, computando como remição o período duplicado, implicará na redução pela metade das penas, gerando mutação da decisão proferida pelo juízo de conhecimento e, consequentemente, um dano irreparável e liberdade antecipada indevida das pessoas condenadas criminalmente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a decisão que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pela apenada (ID 7451052, págs. 9/19).

A defesa da apenada ofereceu contrarrazões pugnando pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID 7451053, págs. 15/20).

O Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 7451053, págs. 27/41).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo em execução penal (ID 7628282).

É o relatório

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA. Desta forma, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo das execuções penais de Santarém que concedeu à apenada CLEDINALVA MOREIRA DA SILVA o cômputo da pena em dobro, com fundamento na decisão do STF na ADPF 347 e na Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, confirmada no julgamento do AgRg no RHC 136.961/RJ pelo STJ.

Em razões recursais, o agravante sustenta que a decisão da Corte Especial não tem caráter vinculante e não é
erga omnes,
tendo sido proferida no notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), que foi objeto de inúmeras inspeções que culminaram com a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, que ao reconhecer o referido instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC. Nesse contexto, obtempera que a decisão não pode ser estendida automaticamente a outras unidades prisionais do Brasil, ressaindo que cada unidade deve ser analisada individualmente, conforme decisão proferida no PExt no RHC 136.961/RJ, sob pena de violar o sistema de progressão de regime disposto no Código Penal e na Lei de Execução Penal, além de estabelecer uma nova forma de redução de pena não prevista na legislação vigente. Ressalta, por fim, que a contagem da pena em dobro implica na redução pela metade das penas, gerando mutação da decisão proferida pelo juízo de conhecimento e, consequentemente, um dano irreparável e liberdade antecipada indevida das pessoas condenadas criminalmente.

O juízo agravado, por seu turno, aduz que a concessão do cômputo em dobro da pena encontra guarida no fato de que as unidades prisionais de Santarém não oferecem condições adequadas para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, fundamentando a decisão na ADPF 347 do STF e na Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, confirmada no julgamento do AgRg no RHC 136.961/RJ pelo STJ.

Bem delimitada a matéria deduzida no presente recurso, importa consignar que
inexiste aderência estrita entre a decisão paradigma do STJ e o caso concreto
, pois o precedente trata, especificamente, da
“hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018 que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos de acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse ́em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução”
(STJ, AgRg no RHC n. 136.961/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

Neste particular, convém assinalar que os efeitos da decisão paradigmática não se estendem automaticamente a outras unidades prisionais da federação, pois cada unidade deve ser analisada individualmente, conforme despacho proferido na PExt no RHC 136961/RJ, a saber:

“
Indefiro o pleito extensivo pretendido nos termos formulados às fls. e-STJ 366-514, destinado produzir efeito coletivo em outra unidade da federação (Rio Grande do Sul) do que restou decidido individualmente em favor de paciente preso no Rio de Janeiro, às e-STJ 342-347, vez que não ocorrente, na hipótese, regra de exceção ou de conexão prevista no art. 71 do RISTJ, apta a afastar regra geral do art. 70 do mesmo diploma regimental (necessária distribuição a Ministro Relator para julgamento (juiz natural)”
(grifo nosso).

Seguindo essa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
“a sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes”,
assentando que
“a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado
apenas
o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida”
(AgRg no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021), com eficácia inter partes da decisão, sem inclusão, portanto, de outros presídios em relação aos quais não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.
No mesmo sentido precedentes em situações análogas:
HC 752.326/CE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT, DJe de 18/11/2022 (Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto - CPPL II); HC 719.646/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 18/05/2022 (Presídio Regional de Joinville); HC 738.767/RN, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 03/05/2022 (Presídio Estadual de Seridó); HC 709.652/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 18/03/2022 (Penitenciária de Franca/SP); AgRg no HC n. 787.441/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 (Cadeia Pública de Porto Alegre).

Sob outro ângulo, também não impressiona a tese de que a decisão da Suprema Corte, proferida na ADPF n. 347, possui caráter vinculante para todo o Poder Judiciário Nacional, com efeito
erga omnes.

No ponto, consigno que na ADPF 347 do STF, dentre outros pedidos, foram suscitadas questões envolvendo o tempo de prisão, a saber,
o abrandamento dos requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos
, uma vez constatadas as condições desumanas do sistema carcerário,
e o abatimento do tempo de prisão pelo mesmo motivo. Não obstante, tais pleitos foram tidos como insubsistentes,
restando consignado no voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Aurélio, que
“
em relação aos benefícios e direitos dos presos, há disciplina legal que não pode ser flexibilizada em abstrato. A contagem de tempo para a fruição desses direitos há de ser feita caso a caso, observando-se os parâmetros legais. Quanto ao pedido de compensação do tempo de custódia definitiva, falta previsão legal para tanto”
(ADPF 347 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, DJe 18/02/2016).

Outrossim, o STJ orienta-se no sentido de que,
“embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha emitido recomendações aos Estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica, para fins de proteção dos direitos fundamentais, tais regras são desprovidas de qualquer valor jurídico, não possuindo efeito vinculante, mas função meramente instrutória”
(REsp n. 1.717.019/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 24/8/2018).

Sendo assim, é estreme de dúvidas que a Resolução da Corte Interamericana, ao julgar o caso concreto do
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
, vinculou apenas as instituições responsáveis pela fiscalização e execução das penas cumpridas por pessoas ali aprisionadas, tanto assim, que a própria resolução, em seu parágrafo 118, especifica que o caso concreto trata somente do referido estabelecimento prisional em particular e não da situação prisional geral do Estado. Confira-se:

“118. A Corte considera que,
pela circunstância de se tratar de um estabelecimento em particular e não da situação prisional geral do Estado
, que não é matéria submetida à sua jurisdição, não é competente para influir na política criminal do Estado, mas
tão somente na situação concreta do IPPSC e das pessoas ali alojadas.
No entanto, isso não invalida a invocação dos antecedentes jurisprudenciais acima e a orientação prudente que deles se infere, ante a impossibilidade de arbitrar outra solução que a redução mesma da população do IPPSC”. (grifo nosso)

No mesmo diapasão, o E. TJPA tem decidido, de forma reiterada, que
“a Resolução paradigma da CIDH foi utilizada especificamente para os reeducando do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, entretanto, o próprio Tribunal Cidadão asseverou, no julgamento do Habeas Corpus 706114 a eficácia inter partes daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro Estabelecimento Prisional do país.”
(TJPA - EP: 08138145020218140000, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia Dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data de Publicação: 17/11/2022).
No mesmo sentido:
AgExPe nº 0813898-51.2021.8.14.0000, Relatora: Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/06/2022; AgExPe nº 0803228-17.2022.8.14.0000, Relator: Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 21/11/2022).

Neste espeque, não há amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro da pena cumprida pela apenada, pois inexiste notícia de inspeção e resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos para os estabelecimentos prisionais mencionados na decisão objurgada, tampouco estudo técnico que demonstre, de forma cabal, o estado de calamidade das unidades prisionais de Santarém/PA, de maneira a justificar que são inadequadas para a execução de penas.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/11/2023